Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-74.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800595-74.2022.8.14.0051

APELANTE: ROSIANE ESQUERDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ART. 155, § 3º, DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL CORROBORADAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ROSIANE ESQUERDO SILVA contra sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto de energia elétrica, em razão da instalação de ligações clandestinas diretamente na rede urbana de baixa tensão, destinadas ao abastecimento de imóvel utilizado como residência e marmoraria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta a existência de duas fiações elétricas clandestinas, ligadas diretamente à rede pública, caracterizando desvio de energia, sem registro de consumo.

4. A prova pericial apresenta evidências técnicas e registro fotográfico que demonstra o fluxo de corrente elétrica para o imóvel da apelante.

5. A autoria é corroborada pelos depoimentos das testemunhas, especialmente o de um funcionário da concessionária que participou da inspeção e confirmou a existência do desvio de energia no imóvel vinculado à apelante.

6. As provas colhidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atendendo ao disposto no art. 155 do CPPB.

7. O conjunto probatório demonstra que a apelante se beneficiava diretamente do desvio de energia, tanto para uso residencial, quanto comercial.

8. A dosimetria de pena mostra-se adequada e proporcional, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique revisão de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O édito condenatório não pode se basear em provas indiciárias e não repetidas em juízo, conforme disposição expressa contida no artigo 155 do CPPB. A exceção fica a cargo das provas cautelares, antecipadas, ou quando a prova indiciária for corroborada por outras produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 3º; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, ACR nº 00045332920124013100, Rel. Des. Fed. Wilson Alves de Souza, 3ª Turma, j. 08/03/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao

recurso
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ROSIANE ESQUERDO SILVA
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, § 3º, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Nas razões, a defesa pugnou pela absolvição da apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB.

Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
também se

manifestou pelo improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do apelo e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos:

“[...] No dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 09h00min, foi detectado que a denunciada ROSIANE ESQUERDO SILVA, com animus furandi, praticou furto de energia elétrica da empresa Equatorial Energia Pará em benefício de sua própria residência, local em que também funciona uma marmoraria, localizada na Tv. São Jorge, nº 157, bairro Amparo, município de Santarém/PA. Conforme apurado, no dia e hora mencionados, o eletricista Mardone Avinte Viana e o eletrotécnico Francisco das Chagas Lira Júnior, ambos funcionários da empresa Equatorial Energia Pará, realizaram uma inspeção na Unidade Consumidora nº 106042721, vinculada à residência da imputada, quando constataram a existência de furto de energia no local. Em razão disso, os funcionários da Equatorial solicitaram apoio da Polícia Civil e registraram o Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.107107-5. A autoridade policial requisitou ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves a realização de perícia no local, cujo laudo pericial respectivo (ID 47627108 - Pág. 15-16) concluiu que na instalação elétrica da demandada: “(...) havia 02 (duas) redes elétricas clandestinas, uma trifásica sem neutro a qual alimentava a marmoraria e uma monofásica a qual alimentava a residência, ligadas em pontos distintos, diretamente na Rede de Baixa Tensão da Concessionária de Energia, caracterizando desvio de energia elétrica (Energia Sem Registro de Consumo), feitas de forma intencional por pessoa com conhecimento no assunto e com a anuência do proprietário”. Interrogada (ID 47627108 - Pág. 11), a denunciada utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. [...]” (SIC) (fls. 143/147)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
ROSIANE ESQUERDO SILVA
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime de furto de energia elétrica, tipificado no artigo 155, §3º, do CPPB. Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, com fulcro no
art. 386, inciso VII, do CPPB.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade está cabalmente demonstrada pelo exame pericial realizado na marmoraria e na residência da apelante pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
No laudo pericial presente às fls. 21/29 dos autos é possível ver fotos de duas redes elétricas clandestinas ligadas diretamente na rede pública de baixa tensão, acompanhadas de imagens do amperímetro
, comprovando o fluxo de corrente elétrica

para as instalações inspecionadas. Transcrevo as conclusões do perito:

“[...] 6 - CONCLUSÃO: Pelo exposto acima, de acordo com medições realizadas in loco e com evidências encontradas e devidamente catalogadas, o perito conclui que na instalação periciada havia 02 (duas) redes elétricas clandestinas, uma trifásica sem neutro a qual alimentava a marmoaria e uma monofásica a qual alimentava a residência, ligadas em pontos distintos, diretamente na Rede de Baixa Tensão da Concessionária de Energia, caracterizando desvio de energia elétrica (Energia Sem Registro de Consumo), feitas de forma intencional por pessoa com conhecimento no assunto e com a anuência do proprietário. Era o que tinha a ser relatado, segue o presente laudo juntamente com o registro fotográfico em anexo [...]”

A autoria foi igualmente comprovada pelos depoimentos das testemunhas prestados tanto em sede de inquérito policial, quanto em juízo. Deveras, apesar de não ter sido encontrado para ser ouvido na audiência de instrução, o eletricista
Mardone Avinte Viana
declarou à autoridade policial que
detectou em uma inspeção de rotina, ligações elétricas clandestinas nas instalações
pertencentes à apelante, razão pela qual levou o fato ao conhecimento da polícia, por meio de boletim de ocorrência.
Vejamos trecho do seu depoimento:

“[...] Que trabalha como eletricista na Equatorial Energia Pará. Que no dia 28/12/2021, por volta das 09h00min, em conjunto com Francisco das Chagas Lira Junior, dirigiu-se até a residência de Rosiane Ferreira Esquerdo, situada na Travessa São Jorge nº 157, bairro Amparo, para realizar inspeção na Unidade Consumidora nº 106042721. Que durante a inspeção, a equipe constatou a ocorrência de furto de energia no local, o que motivou o registro do Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.107107-5. Que diante da situação, foi solicitado apoio de uma equipe da Polícia Civil, comandada pelo DPC Henrique Boa Morte, que determinou a realização de perícia técnica no local. Que os responsáveis pela unidade consumidora não estavam presentes no momento da inspeção, sendo posteriormente intimados a comparecer à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre os fatos. [...]” (SIC)

Sabe-se que o édito condenatório não pode se basear em provas indiciárias e não repetidas em juízo, conforme disposição expressa contida no artigo 155 da legislação processual penal
[1]
. A exceção fica a cargo das provas cautelares, antecipadas, ou quando a prova indiciária for corroborada por outras produzidas em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO. ART. 171, § 3º DO CP. VALOR PROBATÓRIO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 155 DO CPP. CONFISSÃO POLICIAL RETRATADA EM JUÍZO. ÚNICA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DO MPF DESPROVIDA.
[...]

Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, as demais provas indiciárias colhidas na fase policial devem ser corroboradas pelas provas produzidas em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de adquirir valor probatório suficiente para embasar um decreto condenatório, a teor do que se depreende do art. 155 do Código de Processo Penal. [...]
7. Apelação do MPF desprovida. (TRF-1 - ACR: 00045332920124013100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/03/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: PJe 08/03/2023 PAG PJe 08/03/2023 PAG)”

No caso, as declarações do eletricista
Mardone Avinte Viana
foram corroboradas pela prova oral colhida durante a instrução criminal. Em juízo, o depoente
Francisco das Chagas Lira Júnior
confirmou que também participou das diligências realizadas no local, tendo atestado pessoalmente o desvio de energia elétrica levado a efeito por meio de cabos conectados diretamente à rede urbana.
Reproduzo trechos do seu depoimento destacados na sentença condenatória:

“[...] A Testemunha Francisco das Chagas Lira Junior, ao ser ouvido em Juízo, declarou: Que participou da diligência realizada em 28/12/2021 no local dos fatos; Que constatou pessoalmente a existência de um desvio de energia elétrica no imóvel, que funcionava como marmoraria e residência; Que verificou a presença de um cabo conectado diretamente à rede de energia elétrica para realizar o desvio; Que não teve acesso à parte interna do imóvel; Que conduziu uma equipe ao local para realizar a retirada da rede clandestina; Que não se recorda da presença da acusada Sra. Roseane Esquerdo Silva no local, acreditando que ela não estava presente no dia; Que confirmou que já havia histórico anterior de irregularidade no mesmo local, tendo sido realizado desligamento de ligação clandestina previamente; Que verificou que houve reincidência, pois o artifício para furto de energia havia sido reinstalado; Que afirmou que não havia responsável presente no local durante a inspeção; Que informou que posteriormente foi expedida uma intimação para o responsável pelo imóvel comparecer à delegacia. Que o depoente não participou da perícia técnica realizada pelo CPC Renato Chaves, que posteriormente identificou duas redes clandestinas: uma trifásica sem neutro (alimentando a marmoraria) e uma monofásica (alimentando a residência) [...]” (SIC)

Como se vê, a autoria do crime recai sobre a apelante, cuja conduta se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 155, § 3º, do CPB. Pelo conjunto probatório, é possível extrair que a ré realizou duas ligações clandestinas na rede pública, uma para fim residencial, outra para fim de comércio, com o claro intuito de se locupletar da empresa concessionária, não pagando pela energia consumida.

Na hipótese, ao contrário do que foi alegado nas razões do apelo, o fato criminoso e sua autoria restaram cabalmente comprovados nos autos, não havendo, assim, por que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Isto posto, rejeito o pedido de absolvição.

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra a dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, analisando a pena aplicada, não se vislumbra
ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 24/04/2026